Tribunal: TJSP
Processo: 2185782-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial Falência – Decisão agravada que recusou a opção de pagamento indicada pelo credor, sob o fundamento de que o prazo estabelecido no plano de recuperação judicial não se suspende, por tratar-se de prazo de natureza material – Inconformismo – Matéria apreciada no AI n. 2122886-69.2020.8.26.0000 – Perda do objeto recursal – Recurso prejudicado.